Tribunal: STF
Processo: RHC 66766
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-09
Data de publicação: 1988-09-09

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL, POR ALEGAÇÃO
DE FALTA DE JUSTA CAUSA. TRATA-SE DE APURAÇÃO DE EVENTUAIS
ILICITOS REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO DE SINDICATO RURAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CABE, EM  'HABEAS CORPUS',
DESDE LOGO, EXAMINAR O MERECIMENTO DE ACUSAÇÕES VINCULADAS A FATOS
E PENDENTES DE PROVAS COMPLEXAS. 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.